Tribunal: TJDFT
Processo: 0740175-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740175-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR RAMOS DIAS AGRAVADO: CLAUDIA RAMOS DIAS, KELIA MARIA DIAS RAMOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo herdeiro CESAR RAMOS DIAS em face da decisão ID 140222274 que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens do espólio de Cláudio Ramos da Silva, determinou que a discussão acerca da propriedade do veículo Chevrolet Agile ocorra nas vias ordinárias, devendo o bem, se o caso, ser objeto de posterior sobrepartilha. O agravante alega que o veículo está registrado em nome do falecido e o registro perante o Detran gera a presunção de que o veículo é de propriedade da pessoa ali registrada, de modo que para afastar essa presunção deveria ter a herdeira Keila ajuizado a ação judicial adequada, não bastando apenas alegar que efetuou o pagamento das prestações do veículo. Defende que o Juízo a quo não poderia excluir o bem da partilha, considerando-o litigioso, tão somente com base nas alegações da herdeira, sem que esta tenha demonstrado o ajuizamento da ação visando reconhecer que é a proprietária do veículo. Discorre acerca da antecipação da tutela recursal, ressaltando que a manutenção da decisão trará prejuízos irreparáveis ao agravante, bem como implicará no fato de ter herdeiro agravante que ingressar em Juízo para comprovar que o bem que está registrado em nome do falecido e de propriedade deste, além da necessidade de promover a sobrepartilha do bem. Requer, liminarmente, seja deferida a antecipação da tutela recursal para manter o veículo Chevrolet Agile no rol dos bens inventariados. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se o pedido liminar. Sem preparo, eis que beneficiário da gratuidade judiciária. Determinado ao agravante para esclarecer seu interesse recursal (ID 41718596), este apresentou a petição ID 41766135, destacando que “não há contradição nas alegações do Agravante visto que pugnou desde o início dos autos da ação de inventário que o bem permanecesse nos autos para a partilha e que a herdeira que se diz proprietária exclusiva deveria comprovar o alegado em ação própria.” É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, conforme indicado no Despacho ID 41718596, o próprio herdeiro agravante pugnou que a questão envolvendo a propriedade do veículo Chevrolet Agile fosse remetida para as vias ordinárias nas petições ID 128886388 e 133306351 (autos de origem). Confira-se: “Inicialmente, o requerido toma ciência da Decisão Interlocutória de ID 128150013, e informa que não concorda que o veículo CHEVROLET Ágile 2011/2011 seja destinado exclusivamente à herdeira KÉLIA MARIA DIAS RAMOS, devendo o caso ser analisado com muita cautela. Importante frisar que essa questão é de alta indagação e não deve ser objeto de discussão nesse processo, devendo ser remetida às vias ordinárias para que seja exercido o contraditório de forma plena.” (Petição do agravante – ID 128886388, processo originário) – g.n “Com efeito, manifesta-se, mais uma vez, contrariamente à destinação do veículo CHEVROLET Ágile 2011/2011 exclusivamente à herdeira KÉLIA MARIA DIAS RAMOS. Em que pese a inventariante tenha juntado aos autos os carnês de pagamento do referido veículo (ID 132497988), este ainda se encontra sob a titularidade do de cujus, razão pela qual o herdeiro requerido não concorda com a atribuição do bem móvel unicamente à herdeira inventariante. Assim, é importante frisar que essa questão é de alta indagação e não deve ser objeto de discussão neste processo, devendo ser remetida às vias ordinárias para que seja exercido o contraditório de forma plena.” (Petição do agravante – ID 133306351, processo originário) – g.n A decisão ora agravada foi proferida no mesmo sentido do pedido formulado pelo herdeiro agravante, não havendo, assim, interesse recursal na rediscussão da questão. Transcrevo, por oportuno, o teor da decisão agravada quanto ao ponto impugnado: “Diante do exposto, RELEGO a discussão acerca da propriedade do veículo marca Chevrolet, modelo Ágile, placa JIJ7329 para as vias ordinárias, após a qual, se o caso, deverá ser objeto de sobrepartilha, nos temos dos arts. 612 e 669, ambos do CPC.” Com efeito, é sabido que o interesse recursal se caracteriza quando o recurso interposto se revela necessário e útil para a impugnação da decisão judicial proferida em sentido contrário à tese defendida pela parte recorrente. Cumpre destacar, ainda, que, nos termos dos arts. 5o e 6o, do CPC, as partes devem observar o princípio da boa-fé em suas manifestações processuais, além de cooperar entre si para obtenção de decisão de mérito em tempo razoável e justo. Nesse sentido, a lição de Moacyr Amaral dos Santos (in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil.17. ed. São Paulo: Saraiva, 1995. v. 2. p. 80.) , que afirma que “as partes devem proceder de boa-fé, não só nas suas relações recíprocas, como em relação ao órgão jurisdicional.” E, ainda: “Se, por um lado, cumpre-lhes dizer a verdade, por outro, suas atividades, no processo, insta sejam exercidas com moralidade e probidade, dirigidas por espírito de colaboração com o juiz na justa composição da lide.” No caso, o herdeiro agravante promove verdadeiro comportamento contraditório ao redirecionar pedido recursal em sentido diametralmente oposto ao seu pedido que restou acolhido pela decisão agravada, o que evidentemente contrária a boa-fé processual. Além de implicar em verdadeira inovação recursal. E, por ocasião da apresentação de esclarecimentos ID 41766135, o herdeiro insiste em seu comportamento contraditório, ao afirmar que requereu “que a questão envolvendo a propriedade do veículo fosse resolvida em ação própria, ajuizada pela herdeira que se diz proprietária do bem, ou seja, que não caberia ao juízo do inventário decidir pela exclusão do bem da partilha – de modo a não tumultuar o processo.” Como se vê dos pedidos do agravante na origem, transcrito alhures, em momento algum este defendeu que caberia o ajuizamento de ação por parte da herdeira que se diz proprietária do bem, e que não poderia o Juízo do inventário decidir pela exclusão do automóvel do inventário. Pelo contrário, pugnou expressamente pela remessa da questão para as vias ordinárias, o que foi acolhido e determinado pelo Juízo de origem, a quem compete dirigir o processo de inventário e identificar e remeter para as vias ordinárias as questões incidentais ao processo de inventário que dependam de outras provas (art. 612, CPC). Ainda que este tenha se manifestado inicialmente no feito pela não exclusão do automóvel da partilha (ID 111461683 – autos de origem), em momento posterior assumiu comportamento processual no sentido de se remeter a questão para as vias ordinárias. Assim, é manifesta a falta de interesse recursal do herdeiro agravante. Conforme destacado, a postura processual contraditória do agravante se contrapõe a esperada boa-fé processual, constante dos arts. 5o e 6o, do CPC, restando demonstrada a conduta ensejadora de litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inc. V, do CPC: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;” Registre-se que não se trata de hipótese de engano justificável, uma vez que oportunizado ao agravante o esclarecimento de seu interesse recursal, este insistiu em seu comportamento contraditório e temerário. Portanto, ante a manifesta litigância de má-fé (art. 80, incisos V, do CPC), deve o agravante ser condenado ao pagamento de multa, na forma do art. 81, do CPC. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC. Em atenção ao disposto no art. 81, do CPC, arbitro em desfavor do herdeiro agravante multa por litigância de má-fé no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora